Tribunal: TJDFT
Processo: 0708510-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
O advogado do apelante requereu, no prazo previsto no art. 12, §3o, da Portaria Conjunta no 52 do TJDFT, a inscrição para sustentação oral na sessão a ser realizada no dia 17/03/2021. Defiro o requerimento. À Secretaria para adoção das providências cabíveis.